Tribunal: TJMT
Processo: 1058277-85.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058277-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NAILDE ALVES DE JESUS - CPF: 009.605.521-97 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DE PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DANO MORAL
“IN RE IPSA”
– REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS.

1.
Conforme já consignado na sentença recorrida, restou demonstrado claramente a relação comercial entre as partes, de modo que se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços, cuja a hipótese dos autos se trata de descontos indevidos de valores de prêmio da conta corrente da autora, ora apelada.

2.
Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar na aplicação do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a requerida, ora primeira apelante, não comprovou nos autos, através de documento idôneo, a contratação do seguro pela autora, ora apelada, tampouco qualquer autorização para que fosse realizada a cobrança do prêmio.

3.
Embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada. Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro.

4.
Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam na prestação dos seus serviços, ao efetuarem descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6.
Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora primeira apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Afinal, a má-fé da requerida, ora primeira apelante, restou caracterizada, no caso, pelo fato de que o desconto indevido na conta corrente da autora, ora apelada, não ocorreu diante de um engano justificável.

7.
Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

8.
Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
e o segundo por
BANCO BRADESCO S.A.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1058277-85.2020.8.11.0041, ajuizada por
NAILDE ALVES DE JESUS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar inexistente o contrato de seguro, objeto dos autos (ids. 50711877 e 50711880), e, por conseguinte, inexigível os descontos efetuados na conta bancária da autora;

ii) condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem para a autora, nos termos do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, o valor de R$ 166,25 (cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação;

iii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença; e

iv) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 110591028), a requerida COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL, ora primeira apelante, preliminarmente, aponta a ilegitimidade passiva do requerido BANCO BRADESCO S.A., uma vez que a autora interpôs a demanda para discutir o seguro contratado com a seguradora, ora primeira apelante, e não com a referida instituição bancária.

Ainda, afirma que a pretensão da autora não merece ser acolhida, pois atingida pela prescrição.

Salienta que, conforme o disposto no artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, o prazo para o manejo da pretensão material advinda de relação securitária é de 01 (um) ano.

No mérito, sustenta que o contrato é lícito e foi aceito tacitamente pela autora, ora apelada.

Pondera que não houve qualquer pagamento indevido realizado pela autora, ora apelada, eis que a seguradora demandada apenas cobrou aquilo que foi livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em repetição do indébito.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 110591040).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 110591033), o requerido BANCO BRADESCO S.A., ora segundo apelante, preliminarmente, aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, posto que não possui qualquer envolvimento com a PREVISUL, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, argumenta que a ação deve ser julgada improcedente, eis que, conforme o contrato carreado aos autos, restou comprovado que a autora, ora apelada, contratou os serviços da seguradora e aderiu ao pagamento por débito automático.

Subsidiariamente, defende:

i) a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

ii) a aplicação dos juros sobre o valor da indenização por danos morais a partir da sentença condenatória.

Contrarrazões apresentadas (id. 110591042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO REQUERIDO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL, ora primeira apelante, aponta a ilegitimidade passiva do requerido BANCO BRADESCO S.A., uma vez que a autora interpôs a demanda para discutir o seguro contratado com a seguradora, ora primeira apelante, e não com a referida instituição bancária.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, conforme já consignado na sentença recorrida, restou demonstrado claramente a relação comercial entre as partes, de modo que se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços, cuja a hipótese dos autos se trata de descontos indevidos de valores de prêmio da conta corrente da autora, ora apelada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“*LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Polo passivo – Instituição bancária que procedeu aos descontos indevidos de valores referentes a contrato de seguro – Pretensão à sua exclusão da lide, sob a alegação de legitimidade da seguradora – Descabimento - Responsabilidade solidária dos fornecedoras que integram a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, do CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL – Seguro – Contratação pelo autor não comprovada - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova – Falha da prestação dos serviços pelo banco que evidencia sua responsabilidade pelos prejuízos causados - Dever de indenizar configurado – Danos materiais verificados - Condenação do réu à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados da conta do autor, relativos ao seguro não pactuado - Danos morais caracterizados, tendo em vista a intranquilidade, aflição, transtornos e angústia sofridos pelo demandante, pessoa que recebe modesta aposentadoria para sua sobrevivência – Valor – Fixação em R$5.000,00 – Manutenção - Observância da razoabilidade e proporcionalidade, bem ainda das características do caso concreto e da finalidade de coibir a reiteração de condutas como as dos autos e dar certo conforto ao lesado, sem favorecer seu enriquecimento sem causa. SUCUMBÊNCIA – Honorários de advogado – Fixação em valor que não remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo profissional, importando na quantia de R$500,00 – Majoração para 20% sobre o valor atualizado da condenação – Art. 85, § 2º, do CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. *
(TJSP; Apelação Cível 1001433-72.2021.8.26.0103; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021)”

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, a requerida COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL, ora primeira apelante, afirma que a pretensão da autora não merece ser acolhida, pois atingida pela prescrição.

Salienta que, conforme o disposto no artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, o prazo para o manejo da pretensão material advinda de relação securitária é de 01 (um) ano.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar na aplicação do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a requerida, ora primeira apelante, não comprovou nos autos, através de documento idôneo, a contratação do seguro pela autora, ora apelada, tampouco qualquer autorização para que fosse realizada a cobrança do prêmio.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a autora, ora apelada, contratou ou não o seguro disponibilizado pela requerida/seguradora.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, sustentam que o seguro foi contratado, de modo que os descontos dos prêmios efetuados na conta corrente da autora, ora apelada, não incorrem em qualquer ilegalidade.

Não assiste razão aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes.

Isso porque, embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada.

Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro.

Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam na prestação dos seus serviços, ao efetuarem descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora primeira apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Afinal, a má-fé da requerida, ora primeira apelante, restou caracterizada, no caso, pelo fato de que o desconto indevido na conta corrente da autora, ora apelada, não ocorreu diante de um engano justificável.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (parágrafo único do artigo 42 do CDC).
Se o apelante não demonstra que os descontos realizados imotivadamente na conta bancária tenham comprometido significativamente a sua renda mensal a ponto de prejudicar sua subsistência, ainda que presumidamente, descabe reparação por dano moral.

(N.U 0043708-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido, o precedente desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços perante fraude perpetrada por terceiros é de ordem objetiva, pois a ele incumbe o dever de se cercar de todos os meios necessários para diminuir o risco do seu negócio, devendo responder pelo serviço defeituoso que causar danos ao consumidor, conforme inteligência dos artigos 14 e 17 do CDC.

2.
O desconto indevido na folha de pagamento do consumidor já basta para configuração do dano moral suportando, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

(N.U 0005084-17.2016.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)”

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico dos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes e a situação que vivenciou a autora, ora apelada, que teve, indevidamente, descontados valores de sua conta corrente, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.

Por fim, não assiste razão ao requerido BANCO BRADESCO S.A., ora segundo apelante, para que o termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, incida somente a partir da data sentença, ou seja do seu arbitramento, eis que, quando a indenização decorre de responsabilidade contratual, como no caso dos autos em que restou comprovado o desconto indevido de valores da conta corrente da autora, ora apelada, os juros de mora fluem a partir da citação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios urgentes.

4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .

8.
Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022